Tribunal: TJSP
Processo: 2064968-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line. Conta corrente. Inaplicabilidade por analogia do artigo 833, X, do CPC. Executado deve provar que eventual crédito existente na sua conta possui natureza de poupança. Ônus do qual não se desincumbiu. Ausência dos extratos de movimentação da conta. Não restou demonstrada que as contas são utilizadas para reserva de valores. Impenhorabilidade não

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line. Conta corrente. Inaplicabilidade por analogia do artigo 833, X, do CPC. Executado deve provar que eventual crédito existente na sua conta possui natureza de poupança. Ônus do qual não se desincumbiu. Ausência dos extratos de movimentação da conta. Não restou demonstrada que as contas são utilizadas para reserva de valores. Impenhorabilidade não verificada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.